Tribunal: TJDFT
Processo: 0736461-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontram-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável variedade de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie.
2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o primeiro paciente tiver passagens na Vara da Infância e Juventude por atos graves, atos análogos ao tráfico, e roubo, praticados enquanto menor e o segundo paciente tiver contra si condenação definitiva por tentativa de homicídio e em cumprimento de pena com tornozeleira eletrônica, sendo que há um mês foi preso por tráfico de drogas e, após ser liberado em audiência de custódia, voltou a delinquir.
3. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.